Tribunal: TJES
Processo: 5000337-60.2025.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000337-60.2025.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURINDO ANACLETO DA SILVA
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º 5000337-60.2025.8.08.0055

RECORRENTE: LAURINDO ANACLETO DA SILVA

RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. RECEBIMENTO DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO (FALHA NO SERVIÇO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO (R$ 119,00). REJEIÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR. TESE DE DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - O
Juízo
a

quo
reconheceu a falha na prestação do serviço, uma vez que o produto entregue foi diferente daquele exposto na plataforma. Por tal razão, condenou a Recorrida à restituição simples do valor de R$ 119,00, tendo rejeitado o pedido de restituição em dobro, por não se tratar de cobrança indevida.
No tocante aos danos morais, o recorrente busca a reforma da decisão, invocando a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. A
meu ver, o caso trata de mero inadimplemento contratual. A parte recorrente apenas comprovou a realização de tentativas de solução extrajudicial junto ao revendedor, inexistindo evidências de que o Mercado Livre tenha sido acionado e permanecido inerte.
Do mesmo modo,
verifica-se a inocorrência de desdobramento capaz de configurar prejuízo à honra, à imagem ou à dignidade da parte autora
. Os eventuais transtornos vivenciados caracterizam mero dissabor cotidiano, e, portanto, não são suscetíveis de indenização.

4 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, pela parte recorrente. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)